Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-81.2019.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000243-81.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MARQUES HEMSING - CPF: 039.669.231-14 (APELADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZACÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO CLONADO – COMPROVAÇÃO – REQUERIMENTO COM VISTAS A AFASTAR A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO AUTOMÓVEL “DUBLÊ” E SUBSTITUIR AS PLACAS DO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Comprovado que o veículo de propriedade do autor foi objeto de clonagem, bem assim que apresentou requerimento ao DETRAN/MT, com vistas a afastar a exigência de pagamento dos débitos, oriundos do veículo clonado, bem assim para substituir as placas do original, mas que não obteve resposta, resta configurada a ocorrência do dano moral e o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 167185267, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Recorrido não obteve êxito de comprovar o dano moral, já que o ilícito – clonagem do veículo – fora praticado por terceiros, não tendo nenhuma participação de seus servidores.

Sustenta que, no caso, há uma excludente de responsabilidade, porque o veículo foi clonado por pessoas estranhas à Administração Pública.

Diante pugna, pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pleiteando o não provimento da Apelação (id. 167185274, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Roberto Aparecido Turin, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 174171672, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, proposta pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Marcos Antônio Marques Hemsing propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –, salientando que é proprietário do veículo Fiat Siena Atractiv 1.4, placas OAX 4273, ano/modelo 2012/2013, cor Preta e que, no dia 22/09/2017, tomou conhecimento que o referido automóvel havia sido clonado.

Salientou, na inicial, que já suspeitava de que o veículo tinha sido clonado, porque havia recebido notificações de multas em locais que não havia transitado, o que motivou, inclusive, a lavratura de um boletim de ocorrência.

Argumentou que o veículo clone foi apreendido em Jaciara/MT e encaminhado ao pátio do DETRAN/MT, gerando despesas, referente à estadia, em seu nome.

Sustentou que procurou o Requerido, na tentativa de resolver o problema, pois está impedido de licenciar o seu veículo, em razão dos débitos do “clone”.

Asseverou que o seu automóvel passou por perícia que constatou ser o original, mas não conseguiu solucionar a questão e, por isso, o Requerido deve ser condenado na obrigação de fazer, consistente no cancelamento das multas impostas e na substituição das placas, bem assim no pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Em face do exposto, ACOLHO parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com relação ao pedido de anulação das infrações autuadas pelo DNIT e PRF (id.18657193). Por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
nulo o auto de infração que originou a penalidade P.CUIABÁ-290670- SG00085905-6050/03, bem como a taxa de estadia do veículo “duble” apreendido em 2017;

b)
CONDENAR
o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em excluir do prontuário da parte autora as pontuações derivadas das autuações de sua responsabilidade que estão apontadas nos documentos de id. 18657193, destes autos;

c)
CONDENAR
o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em proceder à substituição da placa de identificação do veículo automotor de placa OAX 4273 por outra, expedindo-se nova documentação;

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente, a título de indenização por danos morais, valor acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do requerimento administrativo. (Sic).

Contra esta decisão, o DETRAN/MT interpôs o Recurso de Apelação Cível.

R
essalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

No caso vertente, verifico que o Recorrido comprovou ser proprietário do veículo Fiat Siena Atractiv 1.4, placas OAX 4273, ano/modelo 2012/2013, cor Preta, que recebeu várias notificações de autuações de trânsito (id. 167184746, pág. 01) e que o seu automóvel havia sido clonado (id. 167184747, págs. 01/02).

O Boletim de Ocorrência n. 2017.10026, registrado, em 09/01/2017, na Delegacia da Polícia Judiciária Civil do Município de Rosário Oeste/MT, comprova que o Apelado suspeitava que seu veículo havia sido clonado (id. 167184749, pág. 02), o que foi confirmado com a apreensão do “clone”, no Município de Jaciara/MT, em 22/09/2017 (id. 167184747, págs. 01/02).

No dia 11/01/2019, o Recorrido protocolou um requerimento administrativo, junto ao Apelante, requerendo a anulação das multas incidentes sobre o seu veículo e a substituição das placas, juntando a reportagem que informava a apreensão do veículo “dublê” e o laudo pericial da POLITEC, confirmando que o seu automóvel era o original (id. 167185252, pág. 01).

Ocorre que, mesmo comprovando por meio de documentos a veracidade da alegação de que seu veículo havia sido clonado, o Apelante não prolatou nenhuma decisão, deixando o Apelado impossibilitado de retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do seu automóvel, sem que efetivasse o pagamento das multas e do débito, atinente à taxa de pátio, do “clone”.

Nesse contexto, tenho que, independentemente de o Apelante ser, ou não, o responsável pela clonagem do veículo do Recorrido, é incontestável a existência de falha na prestação do serviço da Autarquia, posto que foi instada a solucionar o problema, mas continuou a exigir do Apelado o pagamento dos débitos causados pelo "veículo clone".

Com efeito, ao tomar conhecimento da clonagem do veículo do Apelado, caberia ao Recorrente tomar todas as medidas administrativas possíveis para solucionar a questão e evitar mais transtornos ao Apelado.

Não há desconsiderar que o requerimento apresentado pelo Apelado estava acompanhado de provas incontestáveis da clonagem do veículo, bem assim que o seu automóvel era o original.

O Recorrente, pelo que consta dos autos, sequer respondeu a solicitação do Apelado e, de forma ilícita, continuou condicionando o licenciamento do automóvel original ao pagamento dos débitos causados pelo automóvel dublê.

A conduta da Autarquia Apelante obrigou o Recorrido a se deslocar à sede do Apelante, a contratar advogado e ingressar com ação judicial para obter o direito de licenciar o seu veículo e não ser penalizado por uma fraude praticada por terceiro.

Nessa esteira, é evidente que o Recorrido não sofreu apenas mero dissabor com a impossibilidade de licenciar o seu veículo e com a exigência de pagamento de infrações de trânsito e das despesas de estadia do “clone”, mas, sim, abalo psicológico, constrangimento e angústia, plenamente passível de reparação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SE FUNDA EM CLONAGEM DO VEÍCULO DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...).

2. Comprovado nos autos que o veículo de propriedade da autora fora objeto de clonagem, imperiosa a substituição das placas e dos documentos do veículo, bem como a exclusão do prontuário da demandante de toda a pontuação decorrente das infrações cometidas pelo veículo dublê, haja vista que não foi a agente infratora da legislação de trânsito.

3. Tendo sido demonstrados a indevida cobrança de multas em nome da autora, em razão da clonagem dos dados de seu veículo por meio de fraude, e a consequente desídia da conduta da requerida, resta presumida a ocorrência do dano moral e o dever de reparação.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a função pedagógica e punitiva, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apta a compensar a autora pelos danos morais sofridos com a indevida cobrança em seu nome de infrações de trânsito praticadas por meio de clonagem dos dados do veículo de sua propriedade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Ap. nº 5114277-84.2017.8.09.0142, Rel. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, DJe de 02/07/2019). (Destaquei).

Dessa forma, presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral, quais sejam, o ato ilícito, o dano e, por fim, o nexo de causalidade, devida é a reparação ao Apelado.

Diante disso, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT –
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023